Tribunal: TJMT
Processo: 1005600-90.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005600-90.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GTL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.173.266/0001-40 (APELANTE), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS DECORRENTES DE VENDAVAL E CHUVA FORTE. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO NO CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos contratos de seguro, são válidas as cláusulas que limitam a cobertura securitária, desde que redigidas de forma clara e com destaque, conforme exige o CDC.

A apelante teve acesso ao conteúdo do contrato e às limitações de cobertura antes de contratá-lo, não havendo prova de violação ao dever de informação por parte da seguradora.

A exclusão de cobertura para danos decorrentes de vendaval e desmoronamento, bem como danos a veículos de terceiros e instalações do imóvel, é válida e impede o pagamento de indenização pela seguradora, quando tais exclusões constam expressamente no contrato.

Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GTL TRANSPORTES LTDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, MT, nos autos “AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada pela ora recorrente, em face de SOMPO SEGUROS S.A.

A sentença foi prolatada em ID 212247617, constando o seguinte dispositivo:

“DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.

Condeno a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.”

Em suas razões (ID 212247619) sustenta tese que contratou seguro para sua empresa, na qual a apólice cobriria os prejuízos em razão do evento – vendaval/fumaça.

Alega não entender porque empresa ré não ressarciu os valores gastos para o conserto dos prejuízos causados pelo vendaval – queda de muro.

Aduz que em decorrência dos danos causados pela ventania, arcou com todos as despesas do infortúnio, tendo pago o valor de R$40.800 (quarenta mil e oitocentos) pelos materiais e mão de obra para a construção do muro, R$24.050 (vinte e quatro mil e cinquenta reais) com os serviços de segurança da empresa de vigilância e, R$2.506,18 (dois mil e quinhentos e seis reais e dezoito centavos) com os itens para conserto da cerca elétrica.

Afirma que a seguradora não informou com detalhes o que significa os termos utilizados nas coberturas, tendo em vista que o consumidor não possui conhecimento técnico da área. Que descumpriu com o seu dever de informação.

Requer seja provido o recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 212247623).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia quanto a abrangência da cobertura securitária para os danos sofridos no imóvel da apelante em casos de vendaval e chuva forte.

Da apólice colacionada aos autos (ID. 212252780), tem-se que a autora contratou seguro patrimonial do ramo empresarial, com as seguintes coberturas:

Foram juntadas também pela requerida, as condições gerais contratuais (ID. 212247600), apresentando
a cláusula de riscos não cobertos aos casos de “Vendaval até Fumaça
” (toda destacada e com título em negrito), dando conta, portanto, que a contratante teve acesso aos limites impostos pelo seguro contratado.

A indenização pleiteada diz respeito a evento ocorrido no dia 18/08/2022, relatando a autora que “um forte vendaval” acompanhado de intensa chuva, atingiu o imóvel onde fica sediada a empresa da autora, causando o desmoronamento do muro com queda em veículos dos funcionários e danos em cerca elétrica e fiações (fotos ID. 212252783).

Após o aviso de sinistro (nº 937902), a seguradora procedeu a vistoria no local.

Assim conforme se vê a conclusão (ID. 212247601), os danos reclamados se deram por vendaval com desmoronamento de parte do muro, o que foi amparado nos autos pelas imagens trazidas pela autora e, considerando que a segurada não possuía a cobertura respectiva, bem como dos automóveis de seus funcionários, tratando-se de eventos excluídos das condições gerais do contrato de seguro, o presente sinistro foi finalizado sem amparo.

Sabe-se que o contrato de seguro é instrumento essencial de cautela e estabilidade econômica para as empresas que investem e trabalham com atividades de risco, pois tem por escopo garantir a segurança e tranquilidade ao segurado de que, se os riscos aos quais está sujeito se concretizarem em sinistros, originando prejuízos, receberá pagamento do seguro.

Dispõe o artigo 757 do Código Civil: "Art. 757 - Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

Faz-se imperioso especificar no contrato de seguro, expressamente, os limites da garantia, os riscos assumidos e o valor do prêmio, consoante preceitua o artigo 760, do Código Civil:

"Art. 760 - A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário".

Portanto, determinadas as cláusulas limitativas do risco, fixa-se o dever jurídico contratual do segurador, restringindo a obrigação de pagar ao segurado os riscos e valores previstos no contrato.

Por outro lado, como o contrato é formado por cláusulas previamente delimitadas, a sua interpretação deve ser restritiva de forma a não se admitir a extensão de seus termos para alargar a abrangência dos riscos segurados.

Não se esqueça que, mesmo sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, a teor do art. 54, parágrafo 4ª, são consideradas válidas as cláusulas limitativas de riscos incluídas em contrato de adesão quando redigidas de forma clara e com destaque, devendo ser interpretadas de forma mais benéfica ao consumidor caso dúbias (art. 47 do CDC) e quando desrespeitado o dever de informação (art. 46 do CDC), o que, contudo, não se observa no caso em discussão.

Como se vê da redação do contrato, é clara a cláusula limitativa, apresentando o necessário em destaque e, ainda que deferida a inversão do ônus probatório, dos autos a Seguradora requerida bem se desincumbiu de seu ônus de prova à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incabível imputar à recorrida qualquer responsabilidade pelo eventual desinteresse da contratante em consultar todas as cláusulas constantes do pacto antes da contratação.

Portanto, de todo arcabouço de provas dos autos, pelos fatos relacionados em relatório de sinistro e fotos da inicial, demonstram que os danos sofridos decorrentes do vendaval, desmoronamento de muro, queda sobre veículos de terceiros, fiação e cerca elétrica, estão todos expressamente excluídos pela apólice de seguro.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO – INDENIZAÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Estando os autos aptos ao julgamento, tendo em vista que a prova documental carreada é suficiente para a apreciação das teses levantadas nos embargos de terceiro, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não significa ocorrência de cerceamento de defesa. 2. A cobertura pleiteada encontra-se entre os riscos expressamente excluídos, de modo que a hipótese não comporta a indenização, principalmente porque tal limitação está devidamente destacada/negritada, a teor do que dispõe o §4º, do art. 54, do Código de Defesa do Consumidor. (N.U 0012692-33.2009.8.11.0002, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

Neste norte, em que pese a interpretação favorável ao consumidor, reconhecer o direito da apelante, no presente caso, seria estender a cobertura do contrato à situação não prevista no pacto, mostrando-se, portanto, a pretensão manifestamente improcedente.

À propósito a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO PARA CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COBERTURA SOBRE DANOS DECORRENTES DE VENDAVAL E GRANIZO. CAUSA NÃO CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENTUPIMENTO DE CALHA APURADA EM VISTORIA. CAUSA DO ALAGAMENTO DA LAJE DO EDIFÍCIO E DA INFILTRAÇÃO NO APARTAMENTO DE UMA MORADORA. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DA COBERTURA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. ART. 757 DO CCB E ART. 54, § 4º, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJPR - 8ª C. Cível - 0001795-90.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão - J. 21.03.2019)

Assim, considerando que os danos observados no imóvel da autora são decorrentes de risco expressamente excluído no contrato de seguro empresarial, impõe-se a manutenção da sentença conforme prolatada.

Isto posto,
conheço
do recurso e
nego provimento
.

Deixo de majorar os honorários recursais
, tendo em vista a fixação na origem em patamar máximo exigido por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024